Tribunal: TJMT
Processo: 1030523-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030523-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KLEBER JUNIOR BATISTA MACARIO - CPF: 044.890.592-21 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM PARA CONFIRMAR A LIMINAR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente, converteu-a em preventiva e indeferiu pedido de produção antecipada de provas (
preservação de imagens de câmeras de segurança do local da abordagem policial
). A defesa alegou ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, além de supostos abusos policiais. Liminar deferida parcialmente para garantir a preservação das imagens. A autoridade coatora confirmou o cumprimento da medida e justificou a prisão com base em indícios de tráfico, reiteração delitiva e possível vínculo com organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a antecipação de produção probatória por meio da preservação das imagens de segurança do local da prisão; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preservação das imagens de câmeras de segurança constitui medida cautelar necessária diante do risco concreto de perecimento da prova, compatível com o modelo acusatório e com o princípio da paridade de armas.

4. A atuação judicial que determina a preservação de prova pré-existente não viola o sistema acusatório nem caracteriza iniciativa probatória substitutiva, sendo ato de gestão da prova voltado à proteção da instrução criminal.

5.

A prisão em flagrante foi regularmente convertida em preventiva com base em elementos concretos, tais como a quantidade e a forma de acondicionamento da droga (
dezesseis porções individualizadas de maconha
), indícios de reiteração delitiva e possível vínculo com organização criminosa.

6. A existência de registros policiais anteriores e o contexto da apreensão reforçam o
periculum
libertatis

e justificam a segregação cautelar como medida de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento:

“O juiz pode determinar a preservação de imagens de câmeras de segurança como medida cautelar voltada à garantia da instrução criminal e da paridade de armas, sem violar o sistema acusatório
”
.

“A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos de gravidade da conduta, reiteração delitiva e indícios de vínculo com organização criminosa”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030523-24.2025.8.11.0000

PACIENTE: KLEBER JUNIOR BATISTA MACARIO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus

impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Kleber Junior Batista Macario, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT, que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, bem como indeferiu pedido de produção antecipada de provas consistente na extração das imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial “
Só Falta Eu – Copo Sujo
”, local em que se deu a abordagem policial.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a prisão cautelar carece de fundamentação concreta, não havendo elementos suficientes a demonstrar o
fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
, aduzindo, ainda, que o paciente teria sido vítima de agressões e de implantação de entorpecentes por parte dos policiais militares responsáveis pela prisão, sendo imprescindível, para a comprovação de tal alegação, a preservação imediata das gravações do sistema de monitoramento.

Em decisão liminar, proferida em 08/09/2025, foi deferido parcialmente o pedido, determinando-se a preservação e o envio das imagens das câmeras de segurança do bar em referência e de vias públicas adjacentes, diante do risco de perecimento da prova e da necessidade de assegurar a paridade de armas entre acusação e defesa
(id. 313069351)
.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, noticiou-se que o paciente foi autuado em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, em razão da apreensão de dezesseis porções de substância análoga à maconha, com peso aproximado de setenta e um gramas, acondicionadas em plásticos individuais, além de balança de precisão
(id. 313474877)
.

Informou o juízo que a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, destacando-se, ainda, que a liminar deferida neste
writ
já se encontra em cumprimento, com expedição de ofícios à municipalidade e à autoridade policial para fornecimento das imagens requeridas
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por sua vez,

opinou pela concessão parcial da ordem, tão somente para confirmar a medida liminar deferida, manifestando-se pela manutenção da prisão preventiva, ao fundamento de que a quantidade de droga apreendida, o modo de acondicionamento, a reiteração delitiva e os indícios de vínculo com organização criminosa evidenciam a periculosidade do agente e justificam a segregação cautelar
(id. 314994373).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

De início, convém retomar a questão relativa ao pleito de produção antecipada de provas.

Conforme já assentado em decisão liminar, a providência de preservação e requisição das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial “
Só Falta Eu – Copo Sujo
” e das vias públicas circunvizinhas se mostra não apenas conveniente, mas indispensável à higidez da instrução.

Trata-se de meio probatório que, por sua natureza perecível, exige tutela imediata, sob pena de perda irreversível.

É sabido que a tecnologia de gravação de imagens em estabelecimentos particulares e em sistemas municipais costuma operar em ciclos de sobreposição de curto prazo, de modo que a não intervenção judicial pronta resultaria na irremediável extinção do material.

Não se trata, como pode parecer a um olhar superficial, de inversão da ordem probatória ou de indevida antecipação de mérito, mas de providência mínima, afinada com a cláusula constitucional da ampla defesa e com o dever do Estado de resguardar a paridade de armas no processo penal.

A atuação jurisdicional, nesse aspecto, não implica juízo prévio sobre a versão defensiva, tampouco confere presunção de veracidade às alegações de agressão ou de implantação de entorpecentes.

Apenas garante que o material probatório, uma vez existente, não se perca no tempo, ficando disponível para futura aferição pelo juízo natural da causa.

O que se resguarda é a possibilidade de que, na fase instrutória, tanto a acusação quanto a defesa possam cotejar as versões com base em elementos objetivos, e não em meras assertivas unilaterais.

Isso porque, é
dever
do Poder Judiciário não apenas decidir com base em provas já existentes, mas também assegurar que elementos essenciais à busca da verdade não sejam destruídos pela inércia ou pelo decurso do tempo.

N
o sistema acusatório, o papel do juiz não é de investigador principal nem de parte atuante no sentido acusatório, mas sim de garantidor das condições materiais e processuais para que acusação e defesa possam exercer efetivamente seus papéis, inclusive na produção, contestação e valoração da prova.

Esse controle judicial (
gestão da prova
) inclui a obrigação de intervir quando há risco concreto de perecimento, de forma a impedir que a prova desapareça ou que a parte sofra cerceamento por falta de acesso a meios úteis ao contraditório.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a cláusula do art. 3o-A do Código de Processo Penal,
na ADI 6.298 (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 24.8.2023)
firmou entendimento de que a estrutura acusatória do processo penal brasileiro veda ao juiz substituir a atuação probatória das partes, mas não o priva de adotar providências pontuais destinadas a resguardar a integridade da instrução.

Nas palavras da Corte, “
a posição do juiz no processo é regida pelos princípios da imparcialidade e da equidistância (...). A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão de acusação significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Simultaneamente, remanesce a possibilidade de o juiz, de ofício: a) determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante (...).
”

Nesse exato sentido,
trazendo para o caso concreto,
a determinação judicial para preservação das imagens não configura iniciativa probatória substitutiva, mas ato garantidor do equilíbrio processual, assegurando que a instrução futura se realize com base em todos os elementos relevantes, sob o crivo do contraditório.

É providência que se harmoniza com o modelo acusatório, pois não antecipa juízo de valor sobre a imputação, mas impede que a prova seja inutilmente perdida, esvaziando a própria finalidade do processo penal como instrumento de verificação da verdade sob contraditório.

Assim, a preservação das imagens das câmeras de segurança, longe de configurar iniciativa probatória substitutiva, enquadra-se justamente nessa hipótese excepcional admitida pela Corte Constitucional.

Em outras palavras, não se trata de o juiz investigar ou produzir prova em lugar da acusação, mas de assegurar que a prova já existente não se perca, viabilizando que acusação e defesa, em condições de paridade, possam confrontá-la em momento oportuno.

De tal modo, a
decisão liminar proferida nestes autos, ao deferir parcialmente o pedido, apenas deu concreção a esse dever de preservação probatória.

E, uma vez que a ordem foi regularmente cumprida pelo juízo de origem, expedindo os ofícios necessários, impõe-se confirmar a providência, tornando-a definitiva.

Superada essa questão, passo ao exame da legalidade da prisão preventiva, que constitui o cerne do presente
writ.

O paciente foi preso em flagrante no dia 05 de agosto de 2025, nas imediações do referido estabelecimento noturno, portando dezesseis porções individualizadas de substância identificada como maconha, totalizando aproximadamente setenta e um gramas, acondicionadas em invólucros plásticos.

A par da quantidade apreendida, que não pode ser considerada insignificante por ultrapassar o parâmetro de 40 gramas fixado pelo Supremo Tribunal Federal como referência para a presunção

juris tantum

de uso pessoal da maconha, destaca-se, sobretudo, o fracionamento em múltiplos invólucros, circunstância que, ao menos em juízo sumário, evidencia a destinação mercantil da substância
.

Tal circunstância, como bem pontuou a decisão de primeiro grau, não se coaduna com o consumo pessoal, pois aquele que se limita a usar não carrega consigo, em via pública, na madrugada, tamanha quantidade dividida em unidades prontas para a circulação.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 506
em

R
epercussão
G
eral, firmou a orientação de que a posse de até quarenta gramas de maconha poderia, em tese, ser presumida como uso próprio, cabendo ao julgador ponderar as circunstâncias do caso concreto.

O presente caso não apenas supera tal patamar quantitativo, mas se reveste do agravante de o entorpecente estar subdividido em dezesseis frações, reforçando a plausibilidade da tese acusatória.

Nessa moldura, é ônus da defesa afastar a presunção de tráfico, demonstrando eventual destinação diversa, o que até o momento não se verificou.

A decisão que converteu a prisão em preventiva, a seu turno, não se limitou a fórmulas abstratas.

Fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, salientando não apenas a quantidade e acondicionamento da droga, mas também a existência de registros de envolvimento anterior do paciente em fatos análogos e indícios de vinculação a organização criminosa.

Nesse sentido, vale citar precedente recente desta Primeira Câmara Criminal, de relatoria do Desembargador Marcos Machado, no qual se assentou que “
a conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, como a quantidade, diversidade e potencial lesivo das drogas apreendidas, afasta eventual ilegalidade do flagrante. A prisão preventiva é cabível como medida necessária para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do tráfico de drogas
” (N.U 1025370-10.2025.8.11.0000, julgado em 28/08/2025, DJE 28/08/2025).

É certo que tais apontamentos demandam posterior confirmação na instrução processual
. C
ontudo, não se pode negar que
se trata
de dados objetivos, extraídos de autos oficiais e relatórios policiais, suficientes para caracterizar o
periculum
libertatis
.

O
periculum
libertatis
,
no caso, decorre não apenas do risco de reiteração delitiva, dado o histórico mencionado, mas também da necessidade de proteger a ordem pública diante da plausível inserção do paciente em contexto de tráfico organizado.

O tráfico de drogas, é sabido, não se resume à conduta isolada de portar entorpecentes, mas integra,
via de regra
, uma rede de abastecimento e distribuição que compromete gravemente a tranquilidade social.

Quando há indícios de ligação a facções criminosas
,
como se destacou na decisão de primeiro grau e no parecer ministerial
,
a necessidade da custódia se robustece, sob pena de o agente, em liberdade, dar continuidade a atividades nocivas em escala coletiva.

É importante sublinhar que o
habeas corpus
não se presta a revolver minuciosamente a prova colhida no inquérito, tampouco a antecipar a instrução do processo principal.

Alegações defensivas de agressões, de abuso policial ou até de suposta implantação de drogas são de extrema gravidade e deverão ser apuradas de forma rigorosa, inclusive com o auxílio da prova audiovisual cuja preservação já foi determinada.

Entretanto, até que tais elementos sejam analisados em contraditório pleno, a prisão cautelar subsiste como medida necessária e proporcional, diante da robustez inicial dos indícios de autoria e da materialidade já comprovada pelo laudo de constatação preliminar.

Devo frisar, ainda, que a manutenção da prisão não implica desconsiderar o princípio da presunção de inocência.

Ao contrário, trata-se de medida de natureza cautelar, voltada à preservação da ordem pública e da higidez da instrução criminal, sem antecipar juízo condenatório.

A eventual comprovação das teses defensivas poderá conduzir, no momento adequado, à revisão da medida ou mesmo à absolvição do paciente, se for o caso.

Mas, neste instante, em que prevalece a cognição sumária e se examina a legalidade do ato impugnado, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pelo
habeas corpus
.

Em conclusão, a ordem deve ser concedida apenas em parte, tão somente para confirmar a liminar que assegurou a preservação e remessa das imagens das câmeras de segurança, mantendo-se hígida a prisão preventiva do paciente.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA
,
tão somente para confirmar a liminar anteriormente deferida no tocante à preservação e remessa das imagens das câmeras de segurança do local dos fatos, medida já adotada pelo juízo de origem, denegando-a, no mais, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, que se mantém hígida e devidamente fundamentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025